Tribunal: TJDFT
Processo: 0007345-08.2015.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS (VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE), MOVIDA POR ROMERO, NELSON, DILERMANDO, MARLENE, JORGE, EUNICE E MARCO ANTÔNIO, FILHOS DE EUNICE, CONTRA JUREMA. (NETA DE EUNICE). AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO DOS DEMAIS DESCENDENTES. ARTIGOS 1.132 CC/16 E 496 CC/02. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS PARA INVALIDAÇÃO DA VENDA. OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Cogita-se de rejulgamento de apelação, interposta em face de sentença, que julgou improcedentes os pedidos nos autos da ação de anulação de venda de imóvel de ascendente para descendente. 1.1. Nesta sede, os apelantes requerem a reforma da sentença sob entendimento de nulidade da cessão de direitos celebrada entre a avó (mãe dos requerentes) e a neta, tanto por falta de consentimento dos herdeiros, como por ter sido uma simulação. Ao final, ressaltaram que o negócio não é anulável e sim nulo.
2. Dos autos é possível verificar que o bem foi adquirido pela genitora dos autores, que firmou o instrumento particular de cessão de direitos do imóvel, com a ré, sua neta. 2.1. Da narrativa dos fatos, infere-se não ter havido autorização pelos apelantes, da cessão realizada entre a apelada Jurema e sua avó Eunice, mãe dos requerentes, fato que os impediu de receber suas quotas da herança havida pela morte de sua genitora, importando em flagrante prejuízo aos 7 herdeiros, inclusive à mãe da ré.
3. O sistema jurídico sucessório privilegia a proteção da parte da herança que cabe aos herdeiros necessários, nos termos dos art. 1.833 e art. 1.846 do Código Civil. 3.1. Consoante art. 496 do Código Civil, “é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido”. 3.2 Destarte, o dispositivo objetiva, segundo Clóvis Beviláqua, "evitar que, sob color de venda, se façam doações, prejudicando a igualdade das legítimas". Aliás, tal como previsto no art. 877 do CC Português, a alienação feita a filhos ou netos é anulável caso os outros filhos (ou neto) não a consintam, embora o diploma lusitano admita, diversamente, suscetível de suprimento judicial o consentimento quando não possa ser prestado ou recusado. No dispositivo, compreende-se a venda a descendente, por interposta pessoa; também exigível a prova da simulação.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma (inserta tanto no artigo 496 do Código Civil de 2002 quanto no artigo 1.132 do Código Civil de 1916), perfilhou o entendimento de que a alienação de bens de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, é ato jurídico anulável, cujo reconhecimento reclama: (i) a iniciativa da parte interessada; (ii) a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de inválida; (iii) a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; (iv) a falta de consentimento de outros descendentes; e (v) a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado. 4.1. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ tem entendido que a declaração da anulação, conforme previsto na regra transcrita, somente é cabível se existir prova de simulação, consistente em doação disfarçada ou do prejuízo sofrido pela parte que alega a anulabilidade. 4.2. Portanto, para que seja decretada a invalidade do negócio jurídico, é imprescindível que se comprove, na situação concreta, a efetiva configuração de simulação ou ocorrência de prejuízo. 4.3. Confira-se ainda: “(...) 2. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido (art. 496, do Código Civil). Ausente a autorização de um dos descendentes e demonstrada a simulação, com prejuízo patrimonial a outro filho, cabível a anulação do negócio jurídico. 3. Ausente qualquer desembolso na suposta compra e venda celebrada entre pai e filha estudante, sem ocupação profissional, mesmo com a fixação de preço abaixo ao praticado no mercado, evidencia-se a ocorrência de simulação, de uma doação ou a distribuição de patrimônio em vida, em benefício de um determinado descendente em desprestígio de outros. [...]” (07066522120178070003, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, PJe: 15/8/2020).
5. No caso dos autos, restaram configurados os requisitos elencados, quais sejam: o fato da venda; a relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; a falta de consentimento de outros descendentes e a demonstração de prejuízo de se retirar dos herdeiros de primeiro grau (filhos), qualquer participação na herança deixada, aquinhoando apenas à neta, ora apelada. 5.1. No momento da venda do bem, em fevereiro de 2000, a neta da falecida só pagou como entrada aproximadamente 14,36% do valor total do imóvel e assumiu as prestações que somariam 50,8% do imóvel. Ou seja, somando todos os valores pagos, infere-se que a apelada pagou 65,16% do valor total do imóvel, o que demonstra prejuízo aos demais herdeiros.
6. Em razão do provimento do recurso, a apelada deve ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
7. Apelação provida.